Tribunal: TJSP
Processo: 2331477-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Augusto Rezende
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO POR SESSÃO. ÓBICE INDIRETO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. LIMITAÇÃO A VALOR MENSAL POR TERAPIA. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Agravo contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar a cobrança de coparticipação a valor mensal por modalidade terapêutica, e não por

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TEA. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO POR SESSÃO. ÓBICE INDIRETO À CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. LIMITAÇÃO A VALOR MENSAL POR TERAPIA. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA.
I. Caso em Exame
1. Agravo contra decisão que deferiu tutela de urgência para limitar a cobrança de coparticipação a valor mensal por modalidade terapêutica, e não por sessão, em tratamento multidisciplinar para TEA.
II. Questões em Discussão
2. Examina-se a adequação da limitação da coparticipação a valor mensal por terapia.
III. Razões de Decidir
3. Coparticipação constitui mecanismo legítimo, porém não pode resultar na inviabilização do acesso ao tratamento prescrito. A cláusula de coparticipação, tal como redigida, tende a limitar indiretamente a continuidade das terapias, devido ao número elevado de sessões.
4. No julgamento do Tema 1.295/STJ reconheceu-se como abusiva a limitação de sessões destinadas a pessoas portadoras de TEA.
5. Além da probabilidade do direito, ficou demonstrado risco concreto de interrupção da terapêutica, pelo que mantida a tutela provisória.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.